Tribunal: TJSP
Processo: 1000124-68.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Praia Grande. Complexo Empresarial Andaraguá. DM no 5.055/12 de 20-1-2012. Declaração de relevante interesse público. DE no 8.468/76, art. 58-A, I. Licença prévia no 2.396 de 26-11-2014. Anulação pretendida por inviabilidade ambiental. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso implique

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. Praia Grande. Complexo Empresarial Andaraguá. DM no 5.055/12 de 20-1-2012. Declaração de relevante interesse público. DE no 8.468/76, art. 58-A, I. Licença prévia no 2.396 de 26-11-2014. Anulação pretendida por inviabilidade ambiental. – 1. Cerceamento de defesa. O juiz pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que isso implique cerceamento de defesa. Inteligência do art. 370, parágrafo único do CPC. Os argumentos do autor para desconstituir a Licença Prévia no 2.396 de 26-11-2014 independem de prova pericial e os documentos que instruem a inicial são suficientes para a compreensão e deslinde da controvérsia. Não houve violação aos art. 5o, LV da CF e art. 371 do CPC (art. 131 do CPC/73). Preliminar rejeitada. – 2. DM no 5.055/12. O DM no 5.055/12 declarou de relevante interesse público a implantação do Complexo Empresarial Andaraguá (art. 1o). Trata-se de empreendimento privado de grande magnitude, que estimula a atividade econômica e o desenvolvimento local atraindo investimentos e favorecendo a arrecadação tributária; há potencial para beneficiar a coletividade e a região da Praia Grande, como afirmado pelo município, a justificar a declaração. Vícios formais ou materiais não entrevistos. – 3. Área de preservação permanente. Restinga. A restinga é protegida da seguinte forma: (a) as restingas (acidente geomorfológico) e vegetação respectiva, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, pelo art. 2o, 'f' da LF no 4.771/65, hoje art. 4o, VI da LF no 12.651/12; (b) a área situada nas restingas (acidente geomorfológico) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima, ou em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadoras de mangues, pelo art. 3o, IX 'a' e 'b' da Resolução CONAMA no 303/02; (c) a vegetação de restinga, esteja onde estiver, segundo a interpretação dada pelo Min. Herman Benjamin no caso Wolfgang Arndt Schrader e outro vs Ministério Público Federal, REsp no 945.898-SC, STJ, 2a Turma, 24-11-2009, Rel. Eliana Calmon. A proteção não se estende, no entanto, à vegetação previamente suprimida, como indicado no mesmo precedente. – 4. Restinga. Resolução CONAMA no 303/02. A legalidade da Resolução CONAMA no 303/02 foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 127-DF, 2014, Rel. Teori Zavascki, decisão singular, por decorrer de atribuição conferida ao CONAMA pelos art. 6o I e 8o da LF no 6.938/81, que sobrevive na vigência da LF no 12.651/12, e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 994.881-SC, 2008, 1a Turma, Rel. Benedito Gonçalves. – 5. Dano ambiental. Restinga. Ainda que o empreendimento possa ser enquadrado no art. 30, I da LF no 11.428/06, a supressão de vegetação em APP exige a demonstração do interesse público conforme delineado na Resolução CONAMA no 369/06, aqui inexistente. – 6. Licença prévia CETESB no 2.396/14. A supressão de vegetação protegida, ausente o interesse público, e a extensa intervenção a ser procedida no local demonstram a inviabilidade ambiental do empreendimento, a recomendar a anulação da licença prévia. – Improcedência. Recurso do Ministério Público provido, com observação.